Tribunal: TJDFT
Processo: 0760806-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE PARA ASSISTIR PARTIDA FINAL DA COPA LIBERTADORES. PRELIMINARES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E IMPUGNAÇÃO ÀS CONVERSAS DE WHATSAPP – REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A ré se insurge contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a estornar os valores do pacote no cartão de crédito do autor, com respectivo cancelamento da compra; pagar ao autor a importância de R$ 1.569,84, referente aos danos materiais, e o valor de R$ 4.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, suscita preliminares de litisconsórcio passivo necessário, bem como impugnou a juntada dos prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp. No mérito, afirma que não há dano moral a ser reparado. Pede a reforma da sentença e, subsidiariamente, a minoração do valor para o patamar máximo de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 50304940 a ID 50304946) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas, ID 50304955, pugnando pelo improvimento do recurso.
3. Preliminares. Quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, somente se verifica quando a presença de todos os litisconsortes é essencial para que o processo se desenvolva em direção ao provimento final de mérito. No caso dos autos, o contrato foi celebrado entre a recorrente e o recorrido, por isso, a parte ré deverá responder pelo pedido de indenização por danos causados por falha na prestação de serviços, ficando ressalvado eventual direito de regresso.
4. Em relação à impugnação às conversas de WhatsApp, o recorrente apresenta negativa genérica, sem especificar qual informação poderia ser inverídica, razão pela qual não pode ser acolhida, sob pena de preterir o processo com argumento completamente vazio e sem fundamento. Logo, presumem-se verdadeiras e incontroversas as mensagens acostadas aos autos, ante o previsto no art. 341 do CPC.
5. Antes de adentrar o mérito, é valido deixar claro que a relação jurídica obrigacional efetuada entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. No caso analisado, o recorrido, adquiriu pacote de viagem na modalidade bate e volta (29/10/2022 partindo as 4h00 e retornando às 23h00), para assistir à final da Copa Libertadores da América, na cidade de Guayaquil, Equador, no valor de R$ 12.591,00. Porém, ao chegar no aeroporto do Rio de Janeiro não conseguiu embarcar no voo programado, por ter sido cancelado, de forma inesperada.
6. Ressalte-se que além de não ter sido realocado em outro voo, o requerente, ora recorrido, encontrou-se em uma situação de extrema aflição, pois não foram prestadas informações sobre o ocorrido, deixando-o a sua própria sorte. Ademais, além de não ter concretizado a viagem, perdeu a oportunidade de assistir a partida, e teve que arcar com gastos impostos pela desídia da recorrente.
7. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma cinge-se ao dano moral. É fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana, decorrente da vida em sociedade. Esse é o caso dos autos, isso porque o recorrido adquiriu com antecedência o produto ofertado pela recorrente, a qual, sem prestar informação clara e adequada, não cumpriu o contratado, deixando o torcedor no aeroporto do Rio de Janeiro, sem qualquer assistência material, tampouco foi realocado em outro voo. Portanto, deve ser responsabilizada a empresa pelos danos causados.
8. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.
9. Os fatos narrados na inicial ocasionaram aborrecimentos que atingiram direitos da personalidade do recorrido em decorrência da alteração radical de sua programação e da necessidade de tentar solucionar um problema para o qual em nada contribuiu. Suas sinceras expectativas de chegar a seu destino no dia e hora programados foram injusta e consideravelmente prejudicadas por obra da conduta ilícita da empresa recorrente, pela qual responde objetivamente. Portanto, uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela autora, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar com base no art. 6°, VI, do CDC, que prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo demandante é medida que se impõe.
10. No que se refere ao valor da indenização por danos morais, mais uma vez, razão não assiste à Recorrente. O Juízo de origem fixou o valor da condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos critérios objetivos da existência do evento danoso, da existência do prejuízo, seja ele material ou moral, da natureza do dano e a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, a análise do caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao recorrido. Assim, procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa, o valor arbitrado é suficiente para compensar os danos relatados.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.